Tribunal: TJDFT
Processo: 0739949-18.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0739949-18.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VELLA, PUGLIESE, BUOSI E GUIDONI ADVOGADOS AGRAVADO: ANDRE RINALDINI ANTUNES RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= À luz do art. 1.024, §2o, do CPC, examino os embargos de declaração apresentados (ID 52157722) em face da decisão monocrática desta Relatoria, ID 51689664. A Sociedade agravante sustenta a ocorrência de “erro material identificado na decisão que deferiu o pedido de antecipação da tutela recursal no agravo de instrumento para determinar a expedição dos ofícios requeridos à CNSEG, à SUSEP, às Fintechs constantes da listagem de ID 168578486, bem como viabilizada a penhora de bens de elevado valor, supérfluos ou em duplicidade até que seja apreciado o mérito recursal, diante do pedido apresentado como questão objeto do presente recurso, da ordem de intimação do agravado para indicar bens à penhora. Considerando a presença dos requisitos autorizativos do art. 300, do CPC, na forma da decisão de ID 51689664, ACOLHO o presente recurso para complementar a decisão liminar deferida a fim de que conste, expressamente, na parte dispositiva a ordem de intimação do agravado, ora embargado, para indicar bens à penhora sob pena de configuração de ato atentatório à dignidade da Justiça e consequente condenação às penalidades previstas nos artigos 774, I a V c/c 77, IV e §2o, do CPC. Preclusa a decisão, feita a certificação regular, prossiga o recurso nos termos da decisão de ID 51689664, complementada pela presente determinação. Cumpra-se. Brasília/DF, 11 de outubro de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator